Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704442-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, ALDAIR PEREIRA DUARTE, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que fosse realizada a pesquisa e a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a suspensão da CNH e do passaporte destes. Em suas razões, o agravante sustenta que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter a satisfação do seu crédito, de modo que se mostra necessária a pesquisa e inclusão do nome da devedora na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Alega que o referido sistema destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando, assim, a efetividade das execuções, sendo eficiente para a localização de bens imóveis em todo o território nacional. Defende que o seu objetivo com a pesquisa no sistema CNIB não é registrar indisponibilidade dos bens da agravada, mas sim saber a existência de bens imóveis penhoráveis. Alega que o art. 139, inciso IV, do CPC, prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas atípicas no processo executivo, após o esgotamento dos meios ordinários, de modo que caberia a suspensão da CNH e do passaporte dos agravados, e que esta medida não violaria os preceitos constitucionais dos devedores, mas apenas desincentivaria a inadimplência, favorecendo a satisfação do crédito objeto da demanda. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão da liminar, para que seja autorizada a pesquisa e inclusão do nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como a suspensão da CNH e do passaportes dos agravados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. De fato, a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do seu crédito. Porém, o sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores. Além disso, as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis ao exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço, sendo o referido pagamento ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1318768, 1310792, 1302890 e 1285671). De igual modo, também não se vislumbra a presença da relevância da argumentação recursal no que tange à pretensão de suspensão de CNH e do passaporte dos devedores. Com efeito, entre as inovações do Código de Processo Civil atual, está a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Diante disso, no que tange à pretensão de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, observa-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do seu direito, pois não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão de passaporte do devedor revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. Assim, quanto à pretensão acima referida, a decisão vergastada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça (acórdãos no 1064423 e 1008073). Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 16:02:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator